Tribunal: TJPA
Processo: 0015367-86.2018.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015367-86.2018.8.14.0028

APELANTE: ALEXIA BRUNA ALVES DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2°, II, §2°-A, I DO CPB. ROUBO MAJORADO. RECURSO DA DEFESA. MERITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA. AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. NÃO ACOLHIMENTO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DESPENSA DA PENA DE MULTA. INSUBSISTENCIA. SANÇÃO QUE DECORRE DE IMPOSIÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Mérito. Inviável cogitar-se em absolvição por insuficiência de probatória, em face das robustas evidências do acervo que indica o protagonismo da apelante no evento reprovável;

II.

A vítima afirmou que a ação criminosa foi perpetrada pela apelante em concurso de agentes, tendo as vítimas inclusive a reconhecido em sede inquisitorial, bem como por ocasião da instrução processual penal. O depoimento prestado pela vítima assume especial relevância probante para a apuração de delitos patrimoniais, uma vez que é impossível a averiguação de certas circunstâncias por provas diversas. Precedentes.

III. Não é possível a isenção da pena de multa, tendo em vista se tratar de sanção que decorre de imposição legal, a qual integra o preceito secundário do próprio tipo penal, não estando a autoridade judiciária autorizada a excluir a sua incidência, levando em conta a condição econômica do condenado.

IV - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Belém, _____ de _____________, de 2023.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ALEXIA BRUNA ALVES DIAS, inconformada com a decisão que a
condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
16 (dezesseis) dias-multa, em regime semiaberto, por cometer infração penal prevista no artigo 157, §2°, II, §2°-A, I do CPB
, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo

MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa.

Em suas razões (ID
7041836)

a defesa da requerente
sustenta que não há provas suficientes para a condenação da ré, requerendo, portanto, sua absolvição. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da causa de aumento prevista no §2°, inciso II do art. 157 do CPB. Ainda, requer que seja redimensionada a pena-base para aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria e, por fim, a dispensa da pena de multa.

Em contrarrazões (ID 7041837), o membro do parquet confronta os argumentos levantados pela defesa, requerendo, ao final, o total improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença recorrida em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e im
provimento do recurso interposto.
(ID 7948456
).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se do
Recurso de Apelação proposta por ALEXIA BRUNA ALVES DIAS
, a qual
foi julgada e ao final condenada pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa.

Narrou a peça vestibular, que no dia 23/11/2018, a ora denunciada e mais três pessoas assaltaram o estabelecimento comercial “La Belle Modas”, subtraindo aparelhos celulares e roupas da loja, resultando em R$5.000,00 (cinco mil reais), tudo isto mediante emprego de arma de fogo. A Apelante foi a única apreendida por vizinhos do estabelecimento, tendo as outras três pessoas empreendido fuga.

Diante disso, o Ministério Público do Estado do Pará denunciou ALEXIA BRUNA ALVES DIAS pela prática do crime imputando a esta a prática do crime previsto no art. 157, § 2°, II e 2º-A, I, do Código Penal.

Devidamente processada,
foi proferida a sentença em 03 de maio de 2021, nos termos supracitados, condenando a ré à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime semiaberto, por cometer infração penal prevista no artigo 157, §2°, II, §2°-A, I do CPB.
Inconformada, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESES DA DEFESA

A Defesa em suas razões (ID 7041836 sustenta que não há provas suficientes para a condenação da ré, requerendo, portanto, sua absolvição. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da causa de aumento prevista no §2°, inciso II do art. 157 do CPB.

Ainda, requer que seja redimensionada a pena-base para aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria e, por fim, a dispensa da pena de multa.

MERITO

I. DA
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Em suas razões, a defesa pugna pela absolvição da ré ante a insuficiência de provas, por não estar devidamente comprovado nos autos o dolo da apelante, devendo-se prevalecer o princípio do
in dubio pro reo.
Ainda, sustenta suas razões no artigo 155 do CPP, afirmando que não é permitido que o juiz fundamente sua decisão com base em elementos produzidos tão somente na fase investigativa.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais da ora apelante. Vejamos:

Analisando o acervo probatório, verifico que as provas produzidas durante a instrução processual, assim como os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial demonstram a existência concreta da materialidade e autoria delitiva do crime de roubo majorado, mormente pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Relatório da Autoridade Policial e pelos depoimentos da vítimas e testemunhas ouvidas em juízo, corroborados ainda pelo depoimento da vítima MARIA LUCILENE DE JESUS SANTOS na fase inquisitorial.

Ademais, observa-se que a ré foi ao estabelecimento comercial “La Belle Modas” no período da manhã, juntamente com Jaciara, sem ter comprado nada. No período da tarde, no mesmo dia, a Apelante retornou com a mesma pessoa e, logo após a entrada destas, entraram dois homens portando arma de fogo, os quais anunciaram o assalto.

Outrossim, segundo o depoimento das vítimas prestados em juízo, a acusada e a outra autora colocaram as roupas em uma sacola e, logo após, saíram com os dois homens, deixando as vítimas trancadas para dentro.

Além disso, ressalta-se que as testemunhas foram uníssonas em afirmar que a apelante foi autora do crime e que empreendeu fuga com os demais assaltantes, tendo sido encontrada em decorrência de denúncias feitas por vizinhos da loja, os quais confirmaram por várias vezes que se tratava da pessoa que havia cometido o delito com outras três pessoas.

Frise-se que, como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. APONTADA AFRONTA AO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RELATOS CONCISOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. EXAMES DE CORPO DE DELITO QUE ATESTARAM OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DOS OFENDIDOS. TESE CONTRÁRIA. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL VALOR PROBANTE NOS DELITOS DE ROUBO, DESDE QUE CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA COMO NO CASO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal a quo, ao apreciar a prova produzida nos autos, consistente nos relatos das vítimas, testemunhas, bem como nos exames de corpo de delito realizados um dia após o evento criminoso, atestando ofensa à integridade física dos ofendidos, não apenas uma discussão como alegado pelos acusados, entendeu devidamente comprovada a autoria e materialidade do delito de roubo majorado a eles imputado. (...) 3. Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie. Precedentes. Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019).

Ademais, consoante jurisprudência já consolidada, o depoimento de policial só fica desautorizado se for comprovado seu interesse na investigação, agindo facciosamente, com abuso de autoridade, ou quando se demonstrar que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.

Assim, a meu ver, não é correto afirmar que o magistrado fundamentou sua decisão tão somente em elementos produzidos na fase pré-processual, eis que durante a AIJ foram reafirmados todos os relatos prestados em sede policial, mantendo a harmonia e coerência e, portanto, sendo suficiente para compor um robusto conjunto probatório.

Isto posto, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação a acusada.

DOSIMETRIA

II. DA FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL

Ainda em razões recursais, pugna a defesa da ré pela reforma da dosimetria da pena, argumentando ser possível a diminuição para aquém do mínimo legal, ainda na segunda fase, conforme redação do artigo 65 do Código Penal.

Destarte, as razões defensivas, extraiu-se do decisum vergastado que embora a apelante fosse menor de 21 (vinte e um) anos de idade à época do fato delituoso, o que incidiria na aplicação da atenuante prevista no artigo 65, inciso I do CPB, a referida circunstância não pode ser aplicada ao caso concreto, uma vez que o MM. Juiz sentenciante já havia fixado a pena em seu mínimo legal.

Consoante entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, não é possível reduzir a pena para aquém do mínimo previsto em lei ainda na segunda fase da dosimetria,
in verbis:

Súmula n° 231/STJ: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Portanto, correta a fixação da pena pelo magistrado, o qual respeitou o critério trifásico da dosimetria da pena e, aplicando a razoabilidade e a proporcionalidade, fixou a pena da apelante em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

III. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO §2°, INCISO II DO ART. 157 DO CPB

Pleiteia a defesa o afastamento da majorante do concurso de pessoas.

A tese defendida pela defesa carece de argumentos fáticos e jurídicos, uma vez que a vítima afirmou que a ação criminosa foi perpetrada pela apelante em concurso de agentes, tendo as vítimas inclusive a reconhecido em sede inquisitorial, bem como por ocasião da instrução processual penal.

Ressalta-se que o depoimento prestado pela vítima assume especial relevância probante para a apuração de delitos patrimoniais, uma vez que é impossível a averiguação de certas circunstâncias por provas diversas. É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO E ROUBO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A revisão do entendimento firmado pelo Tribunal de origem a fim de absolver o agravante demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ. 2. O depoimento da vítima, em crimes sexuais e patrimoniais, caso dos autos, possui valor relevante para apuração da autoria e materialidade delitivas, constituindo fundamentação idônea para embasar a condenação.

3. "A ausência do exame de corpo de delito, no crime de estupro, não tem o condão de configurar nulidade absoluta do processo. Precedentes do STJ" (AgRg no AREsp 272.952/DF, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, DJe 26/3/2013), sobretudo, quando existirem outras provas aptas a comprovar a materialidade delitiva. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.784.212/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 22/6/2021.)

Sendo incontroversa a participação de outro comparsa no delito, deve ser mantida a incidência da majorante do concurso de pessoas.

II. DISPENSA DA PENA DE MULTA

Alega, ainda, a Defesa que a pena de multa deve ser dispensada, uma vez que a situação econômica da ré não lhe é favorável, demonstrada como sendo de hipossuficiente.

Quanto ao pagamento dos dias multa, em que pese o clamor do impetrante, não seria possível a isenção da pena de multa, tendo em vista se tratar de sanção que decorre de imposição legal, a qual integra o preceito secundário do próprio tipo penal, não estando a autoridade judiciária autorizada a excluir a sua incidência, levando em consideração a condição econômica do condenado.

De certo, impossível atender ao pedido de isenção da pena de multa, visto que assim procedendo estaria negando vigência ao art. 155 do CP, que, expressamente, além da pena carcerária, prevê a pena de multa como pena cumulativa e não alternativa. Na hipótese, não se facultou ao magistrado oportunidade de escolha, pelo que deve ater-se à pena aplicável dentre as cominadas (art. 59-I, CP). Efetivamente: "...quando a lei comina a determinado crime pena carcerária cumulada com a pecuniária, é de rigor a aplicação de ambas" (JUTACRIM 82/33).

Ademais, existe o entendimento de que não é viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que tal pleito não possui previsão no ordenamento jurídico.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 400 DO CPP AFASTADA. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA MANTIDA. 1. (...) Subsidiariamente, pede que a pena seja reduzida, inclusive com incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, e exclusão da pena de multa. 4. Compete ao juízo da origem definir a pena adequada ao caso, comportando modificação, em grau de recurso, apenas em situações em que a modificação não for arrazoada, proporcional ou contrariar disposição legal ou preceito constitucional. Caso concreto em que a pena está adequada. 5. A multa é preceito secundário da norma do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, não havendo previsão legal para a isenção do pagamento, ainda que se trate de réu pobre. A condição financeira do acusado é levada em conta por ocasião do estabelecimento do dia-multa, que, no caso, foi definido no mínimo legal. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (Apelação Crime Nº 70058447327, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Julio Cesar Finger, Julgado em 13/08/2014) (TJ-RS - ACR: 70058447327 RS, Relator: Julio Cesar Finger, Data de Julgamento: 13/08/2014, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/09/2014) (grifei).

Portanto, o pleito defensivo não merece amparo.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, a fim de manter
in totum
a sentença penal condenatória de
ALEXIA BRUNA ALVES DIAS
, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, ______ de ___________________, de 2023.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 28/08/2023